Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-26.2010.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000189-26.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), CILENE LEITE DE MELLO - CPF: 496.314.461-15 (APELADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE MELLO - CPF: 091.838.268-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FORD ECOSPORT - ZERO QUILÔMETRO) – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEIÇÃO - VÍCIO DE PRODUTO (DEFEITO DE FÁBRICA) LOGO NO PRIMEIRO MÊS DE USO -

ENTREGA DO BEM NA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE DEFEITOS ELÉTRICOS, DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E NA CAIXA DE DIREÇÃO – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO CAUSAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – GASTOS COMPROVADOS -

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Se os fatos estão perfeitamente descritos na inicial e apontam ao direito perseguido e pretendido por meio de pedido de ressarcimento de dano material, ressaltando-se que houve aditamento da inicial, devidamente acolhido, apresentando os defeitos no produto, bem como os gastos aferíveis, que não foram contestados, não há falar em julgamento “extra petita”.

Existindo defeito de fábrica (vício de produto), além de outras avarias em veículo zero quilômetro adquirido perante a concessionária nos primeiros 30 dias após a entrega é imperioso que a concessionária conserte o veículo, sem que isso, por si só, desconstitua a condenação por danos materiais e morais.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, quando ela observa os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É viável a condenação por danos materiais, quando há demonstração dos gastos que alicerçam o pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização no 0000189-26.2010.8.11.0040 Cód. 56135
, movida pelos Autores, ora Apelados,
CILENE LEITE DE MELLO e MARCOS ANTONIO DE MELLO,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
as requeridas (
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e MONZA VEÍCULOS LTDA)
,
de forma solidária
, em indenizar os autores a título de danos materiais no valor R$ 1.278,00 (hum mil, duzentos e setenta oito reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como em danos morais na quantia que fixo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser rateada entre os autores
em partes iguais
, acrescida com correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação válida. A sentença, ainda, CONDENOU as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A Apelante, preliminarmente, pede a nulidade da sentença, alegando julgamento “extra petita”, frisando que “(...)
pleitearam em sua exordial a condenação desta Requerida na reparação em danos materiais por gastos com deslocamento e não rendimentos, nas ocasiões em que foi necessário o encaminhar para reparo, tendo, inclusive destacado que os importes seriam discutidos em sede de liquidação de sentença”; todavia, a sentença condenou a Apelante em pagar R$ 1.278,00 (mil e duzentos e setenta e oito reais) atinentes a desembolsos com reparos do bem, em total desconformidade com os termos iniciais.

Assevera, ainda, que “(...) em que pese o juízo a quo ter pontuado que as Requeridas não se manifestaram sobre o pleito de danos materiais, esta Apelada pontua não ter sido revel em qualquer pedido na presente demanda, tendo protestado e especificado em sua contestação quanto a ausência de comprovação dos reembolsos requeridos”. Ademais,

que “(...) é notório que a presente condenação está totalmente além do que fora debatido no feito, inclusive, com o fato de terem os Apelados destacados que os valores seriam apresentados em sede de liquidados de sentença. 18. Assim, válido destacar que o valor arbitrado de R$ 1.278,00 (mil, duzentos e setenta e oito reais), foi balizado em uma Ordem de Serviço (OS), sendo nitidamente contraditório com o que pretendiam os Demandantes”.

No mérito, alega a inocorrência de qualquer ato ilícito – que o reparo efetivado no automóvel é incontroverso e reconhecido por laudo pericial; enfim, que o veículo foi consertado e os problemas foram satisfatoriamente sanados, estando em regular utilização, não havendo lógica para se condenar a Apelante/fornecedora.

Afirma que “(...) a regra do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser aplicada de forma absoluta. Isso porque, um veículo é um bem extremamente complexo, cuja produção e montagem dependem, literalmente, de milhares de componentes, mecânicos em sua grande maioria”.

Destaca que “(...) a Apelante em momento algum praticou ato ilícito capaz de causar danos, o que afasta a pretendida indenização. Pelo contrário, realizou todos os reparos que foram necessários em todas as oportunidades em que os Apelados solicitaram. E, também, não se pode vislumbrar qualquer sofrimento psicológico sofrido pelos Apelados, que pudesse dar azo à indenização, quiçá em numerários tão alto 64. Neste sentido, importa ainda destacar que os Apelados em nenhum momento sofreram prejuízos ou foram prejudicados, considerando que a Ford sempre agiu com boa-fé, de maneira idônea, inclusive tendo reparado em garantia o objeto da lide, de modo a neutralizar qualquer inconveniência que a parte pudesse suportar. 65. Frise-se que, para que haja dano indenizável, é imprescindível a ocorrência de diminuição ou destruição de um bem jurídico patrimonial ou moral pertencente a uma pessoa, e, ainda, a efetividade ou certeza do dano, que deve ser real, pois não basta a lesão hipotética”.

Defende, portanto, a ausência de dever indenizatório.

Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório fixado, por ausência de proporcionalidade.

Insurge-se em face da sentença também no que se refere “(...) a incidência juros moratórios sob a condenação por danos morais, desde a citação válida, o que está em descompasso com vasta jurisprudência exposta abaixo, razão pela qual se verifica como contraditória a decisão quanto a tal aspecto. 90. Assim, destaca-se que o pagamento dos juros de mora e correção apresenta caráter de perdas e danos, exigindo, por sua natureza, a prolação de sentença judicial condenatória, transitada em julgado, com o reconhecimento e declaração da responsabilidade civil do agente”.

Requer o provimento da apelação,

para o fim de “(...) (i) Anular a r. sentença em razão da violação do princípio da adstrição da sentença, visto que condenou a Apelante ao pagamento do abatimento proporcional do preço, pedido esse que não foi feito pela Apelada, sendo flagrante violação aos artigos 141 e 492 do CPC; (ii) Que seja julgada improcedente a pretensão autoral relativamente aos danos materiais e morais; (iii) Caso seja mantido os danos morais que sejam reduzidos”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.

Malgrado as alegações da Apelante, não há falar em julgamento “extra petita”, no que tange à condenação ao dano material no montante de R$

1.278,00 (hum mil, duzentos e setenta oito reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação válida; primeiro, porque a ação foi intitulada como de obrigação de fazer – substituição do veículo por outro da mesma espécie ou devolução de quantia paga por ele em razão de apresentação de vício; segundo porque há pedido de condenação por dano moral e material; e terceiro porque houve menção expressa pedido expresso de indenização a título de dano material.

Ademais, verifica-se que os Requerentes/Apelados aditaram a inicial antes da citação das Requeridas, acrescentando fatos:

“(...) o veículo, dado os vícios já relacionados na inicial, passou a apresentar outros problemas, tais como: no limpador do parabrisa, no escapamento e oscilando a rotação do motor, pois mesmo não estando o motorista com o pé no acelerador o veículo permanece acelerado”. Convém registrar que a emenda foi acolhida. Também cumpre consignar que foi informado ao Juízo singular, por meio de petição, que o veículo apresentou defeitos na caixa de direção, no alerta de luzes acessar e permanência dos problemas do parabrisa dianteiro. As notas comprovam os gastos e os serviços realizados na autorizada Ford em Sinop/MT.

Em face de tais alegações, não houve qualquer insurgência até a prolação da sentença, dando azo à condenação nos seguintes termos:

“(...)
é de rigor a condenação das requeridas em reparar os autores pelas despesas oriundas dos consertos do veículo em razão dos problemas elétricos, injeção de combustível e outras despesas, isso há pouco mais de 12 (doze) meses da aquisição do automóvel, no valor total de R$ 1.278,00 (hum mil, duzentos e setenta oito reais), vez que devidamente comprovadas pelos autores mediante as cártulas e notas fiscais acostadas aos autos no id. 89111350, páginas 308/317, despesas sequer especificamente impugnadas pelas demandadas”.

Assim, não há falar em nulidade por sentença “extra petita”:

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização no 0000189-26.2010.8.11.0040 Cód. 56135
, movida pelos Autores, ora Apelados,
CILENE LEITE DE MELLO e MARCOS ANTONIO DE MELLO
em face de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e MONZA VEÍCULOS LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

as requeridas,
de forma solidária
, em indenizar os autores a título de danos materiais no valor R$ 1.278,00 (hum mil, duzentos e setenta oito reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como em danos morais na quantia que fixo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser rateada entre os autores
em partes iguais
, acrescida com correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação válida. A sentença, ainda,
CONDENOU
as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Primeiramente, no caso, impõe-se ressaltar que incide a inversão do ônus da prova, pois se mostra evidente que a posição da consumidora é de hipossuficiência em relação às Apelantes.

Ademais, depreende-se que, no caso, houve defeito do produto (veículo FORD/ECOSPORT XLT 1.6 FLEX, MOTOR N. QF9A98565012, RENAVAM 000203612, ANO/MODELO 2009/2009) antes do primeiro mês de uso pelos consumidores/autores da demanda, o que corrobora com a conclusão de produto com defeito de fábrica (defeitos elétricos, de injeção e na caixa de direção).

Tais defeitos foram constatados pelo laudo pericial, conforme bem mencionou a sentença recorrida que os reconheceu:

“
(...) malgrado as teses iniciais ventiladas pelos autores à peça de ingresso e aquelas de defesa por parte das requeridas, a prova pericial produzida nos autos demonstrou de forma cristalina que o veículo marca/modelo Ford, Ecosport XLT 1.6, flex, cor vermelha, Renavam 000203612, chassi

9FZE55P2985650, adquirido pelos autores em 19 de outubro de 2009 com zero quilometragem, apresentou vários defeitos ao longo dos dias e meses seguintes à aquisição, tais como elétricos, injeção e na caixa de direção.

O laudo pericial consistiu na identificação técnica da coisa periciada; leitura técnica dos documentos juntados aos autos; análise pormenorizada dos documentos de relevância técnica; inspeção técnica visual; registro fotográfico e teste de rodagem.

Ultrapassadas tais informações preliminares, a expert informou que a perícia foi realizada em 15 de maio de 2017, quando o veículo já contava com mais de 98.000 (noventa e oito) mil quilômetros rodados, todavia, verificada a existência de sinais de desgaste na pintura da porta do carona, assim como que identificada abertura e deslocamento da grade (churrasqueira) do para-brisa do veículo, podendo ocasionar a entrada de água para o interior do automóvel, conforme registros fotográficos juntados à perícia, defeitos apontados pelos autores na inicial.

Nos testes de rodagem, a perícia judicial não identificou defeitos que pudessem prejudicar a trafegabilidade ou que impeçam o funcionamento do veículo periciado, tendo este respondido aos comandos de aceleração e frenagem, não se verificando falhas intermitentes.

Neste ponto, portando, não merece ser acolhido o pedido dos autores para a substituição do veículo, nos ditames do art. 18, § l°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor..

Ao término, concluiu a perícia judicial que durante a vistoria e teste de rodagem foram identificados os seguintes defeitos: porta e pintura do lado carona desregulada e danificada, pois apresentava sinais de flutuações de temperatura, que são efeitos causados pela tinta quando ocorrem mudanças climáticas, ausência de tempo de secagem e tinta de má qualidade; vidros dianteiros com dificuldade do acionamento; moldura do para-brisa solta e danificada e com presença de sujeira na parte interna; desalinhamento da porta dianteira do carona, porém, que por não se tratar de defeitos mecânicos e ter o veículo durante o teste de rodagem respondido a todos os comandos realizados, que as falhas identificadas não impedem o pleno funcionamento do veículo com segurança, todavia, esclareceu que para o veículo voltar a apresentar todas as funcionalidades e o bom desfrute, necessário que a concessionária ré realize os seguintes reparos no automóvel: 1) reparos com realização de nova pintura na porta do carona, respeitando o estabelecido pela fabricante da tinta; 2) substituição da moldura do para-brisa e com encaixe próprio a evitar sua soltura.

Nessa toada, as peças identificadas pela perícia que necessitam de reparos para que o veículo volte a apresentar todas as funcionalidades e o bom desfrute, são justamente parte daquelas narradas na inicial como de defeituosas quando da aquisição do automóvel pelos requerentes, questões igualmente reveladas nas respostas aos quesitos formulados pelas partes.

Outrossim, apesar da ausência de juntada de prova para o fim de comprovar a aduzida falta de acompanhamento do adquirentes quanto ao Plano de Manutenção Preventiva do veículo, tese defendida pela ré e cujo ônus lhe era de incumbência comprovar (art. 373, inciso II, do CPC), é dos autos que a perícia judicial nada apontou nesse sentido, tampouco restou impugnada questão pela fabricante demandada.

Desta forma, eventual falta de acompanhamento por parte dos autores do Plano de Manutenção Preventiva do veículo, o que não restou comprovado, não foi motivo preponderante para a ocorrência dos vícios no veículo, os quais e muitos deles surgiram imediatamente à aquisição do automóvel.

Ainda em resposta as impugnações apresentadas pelas partes, a expert complementou o Laudo Pericial (id. 89111355, páginas 962/967), sem, porém, alterar sua anterior conclusão, não se revelando, também, a necessidade de novos esclarecimentos, conforme postulado pela ré Ford Motor Company Brasil Ltda (id. 89111355, páginas 974/976).

Em relação ao alarme, a perita judicial informou que na data da vistoria a chave do veículo apresentava sistema de alarme não acoplado diretamente à chave do automóvel (controle em separado), situação, que neste momento, afasta o alegado defeito envolvendo o não funcionamento do alarme quando de sua aquisição do veículo.

Nesse panorama, embora a perita judicial tenha apontado no Laudo Pericial que as falhas identificadas no veículo não impedem seu pleno funcionamento com segurança, de outro lado, concluiu pela necessidade da concessionária ré providenciar os devidos reparos na realização de nova pintura na porta do carona, assim como em substituir a moldura do para-brisa, observado seu próprio encaixe, de forma evitar sua soltura”.

Insta salientar que não há como albergar a tese de ausência de dever indenizatório. Trata-se de um veículo zero quilômetro – com valor considerável – um Ford Ecosport que, com menos de 30 dias apresentou defeitos mecânicos variados; tendo, portanto, experimentado enorme desprazer, grandes transtornos com um bem de consumo tido como durável, mostrando-se totalmente plausível o descontentamento da cliente, e totalmente estapafúrdia a alegação de que o carro foi consertado e, por isso, não há dano a ser reparado.

A sentença bem retratou a situação:

“(...)
Desta forma, ainda que sanados, foram vários os vícios evidenciados no veículo quando de sua aquisição, circunstância que notadamente causou o dano moral aduzido na inicial, considerando, nesse passo, as aflições, angustias experimentadas pelos autores entre as idas e vindas da concessionária ré na tentativa de solucionar os defeitos no veículo adquirido, especialmente por se tratar de veículo zero quilometro, cuja expectativa de bom uso do bem adquirido é notadamente muito maior, entretanto, convertida nos desgostos deixados pelos vários vícios no automóvel, inicialmente na pintura da porta do carona e na moldura do para-brisa, posteriormente com problemas elétricos, injeção e na caixa de direção, consoante documentos acostados aos autos.

O dano moral é corolário dos direitos da personalidade, tendo amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, verbis:

“Art. 5o...

(...)

V –
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X -
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Noutra banda, o Código Civil vigente em seus artigos 186/927 preconizam que:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

Demonstrada, portanto, a responsabilidade civil das demandadas e o nexo causal entre o ato ilícito e o
dano moral
sofrido pelos requerentes, compete às requeridas o pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial, o qual na espécie não requer necessariamente sua comprovação, vez que se trata de dano in re ipsa, cuja gravidade também decorre do próprio ato ilícito em si, pois reflexo do próprio sentimento positivo no ato da aquisição do veículo, todavia, revertido de forma negativa aos adquirentes com os vários defeitos no veículo posteriormente a sua compra.

Os danos morais devem ser reparados para a compensação, ainda que mínima, do sofrimento físico e psíquico decorrente das aflições, angustias e longo estresse provocados aos autores decorrentes do resultado negativo da aquisição do veículo, os quais ultrapassam os meros desgostos e abalos cotidianos.

Caracterizado indiscutivelmente o dano moral, em relação ao quantum indenizatório, a Corte Superior de Justiça vem aplicando o método bifásico para sua definição.

Essa metodologia tem como esteio avaliar um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e os precedentes em caso similares. Num segundo momento, analisam-se as circunstâncias do caso concreto para fixação do valor da indenização definitiva”.

Em face ao exposto, tem-se que a responsabilidade da Apelante está cabalmente demonstrada, em razão do vício apresentado no produto (bem de uso durável) adquirido (Ford Ecosport adquirido – zero quilômetro).

Aqui não se trata apenas de ter a concessionária reparado o veículo dentro do prazo. Mas que o veículo foi entregue com avarias, o que não é aceitável em hipótese alguma, sob pena de afrontar o princípio da confiança, que existe entre as concessionárias e o cliente/consumidor.

O dano moral é inquestionável, em razão do defeito verificado logo na entrega do veículo zero quilômetro.

A propósito, trago julgado desta Câmara Cível:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO NÃO SOLUCIONADO MESMO APÓS INÚMERAS IDAS À CONCESSIONÁRIA – EVIDENTE DIMINUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM – RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO DEVIDO – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo autor/embargado é questão que não suscita maiores dúvidas, e, embora não impeça o uso, não deixa de configurar defeito para os fins do art. 18 do CDC, até porque em nenhum momento o texto legal exige que o vício apresentado impeça o uso absoluto do produto. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador”.

(N.U 0028661-63.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

No que tange ao valor fixado a título de danos morais, tenho que ele atende ao caráter pedagógico da condenação, a fim de que não haja reiteração da conduta, e também não haja enriquecimento sem causa, contemplando também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, considero que a sentença não merece reparo algum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 2o do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023